Tribunal: TJMT
Processo: 1006006-24.2017.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006006-24.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSINA MARIA DOS SANTOS NETA - CPF: 965.508.641-00 (APELANTE), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ADVOGADO), OSMARINA RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 424.401.491-87 (APELADO), LAZARO ONOFRE NOGUEIRA - CPF: 181.268.551-34 (APELADO), COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LETICIA MARIA DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 060.957.341-18 (APELANTE), JOSINA MARIA DOS SANTOS NETA - CPF: 965.508.641-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NA MODALIDADE INTERESSE-ADEQUAÇÃO – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO PELOS AVÓS PATERNOS DA AUTORA COM SEGURADORA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AJUIZADA PELO PAI DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA TRANSAÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AVÓS PATERNOS EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DA VOCAÇÃO HEREDITÁRIA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA EXCLUSIVAMENTE CONTRA OS BENEFICIÁRIOS DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A existência de mais herdeiros do beneficiário do DPVAT não afasta a legitimidade dos que figuram no polo ativo da demanda para pleitear indenização pela seguradora, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados requer, por meio de ação própria, o que for de direito” (AgInt no AREsp n. 2.103.981/MT).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LETÍCIA MARIA DOS SANTOS NOGUEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Anulatória
”

(Proc. nº 1006006-24.2017.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra OSMARINA RODRIGUES NOGUEIRA, LÁZARO ONOFRE NOGUEIRA e COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, na modalidade interesse-adequação, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por admitir que presente demanda não é via adequada à pretensão de anulação do acordo celebrado pelas partes nos autos da ação de “
Cobrança de Indenização Securitária
” (Proc. nº 0011394-37.2008.8.11.0003), transação homologada por sentença transitada em julgado (cf. Id. nº 197518733).

A autora/apelante expõe que seu pai Ronivaldo Onofre Nogueira ajuizou ação de Cobrança de Indenização Securitária (DPVAT) contra a Companhia Excelsior de Seguros e que, quando seu pai faleceu no curso da lide, seus avós paternos “
manifestaram naqueles autos regularizando a representação processual do falecido, omitindo, contudo, a existência da apelante, única herdeira do autor da demanda
”, e, depois, celebraram acordo judicial para encerrar o litígio, o que foi homologado (sic – cf. Id. nº 197518735 - Pág. 6/7).

Sustenta que “
a coisa julgada pode ser desconstituída nas hipóteses expressamente previstas
” e que “
os meios de desconstituição de sentença com trânsito em julgado são a ação rescisória e anulatória
”, e argumenta sobre a imprescindibilidade de anulação do acordo celebrado por seus avós paternos, seja em razão da inobservância da vocação hereditária ou então por ter a transação sido celebrada “
por partes que carecem de interesse processual, eivando o ato de nulidade
”.

Pontua, ainda, que “
a decisão objeto da presente anulatória já foi objeto de rescisória
”, sendo sua petição inicial indeferida ao fundamento de que “
não se mostra cabível a ação rescisória para desconstituir acordo homologado
” (sic – cf. Id. nº 197518735 - Pág. 8/11).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. sentença apelada, seja julgado procedente o pedido para anular o acordo celebrado nos autos da ação de Cobrança de Indenização Securitária, condenando-se os réus/apelados aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios (sic – cf. Id. nº 197518735 - Pág. 12).

Nas contrarrazões, a Seguradora/apelada argui preliminar de ilegitimidade passiva, alongando-se, no mérito, quanto à “
impossibilidade de responsabilização da Seguradora pelos alegados atos fraudulentos de culpa exclusiva
” dos avós paternos da autora e, ao final, rogando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 197518738).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e também do Tribunal da Cidadania é consolidada no sentido de que, ainda que inobservada a vocação hereditária, o pagamento de indenização do Seguro Obrigatório DPVAT realizado em favor dos familiares do falecido, que se apresentaram como únicos herdeiros do segurado, não é fulminado pela ilegitimidade ativa dos herdeiros putativos, não podendo a Seguradora que agiu de boa-fé ser prejudicada pela anulação do acordo homologado por sentença transitada em julgado e pela posterior obrigação de novo pagamento da indenização àquele que realmente (ou também) figure como herdeiro.

Assim, não se vê nulidade ou causa de anulabilidade do ato judicial, competindo à herdeira prejudicada ajuizar ação própria contra aqueles que de fato receberam indevidamente o valor da indenização securitária.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – DESPROVIMENTO DO RECURSO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – DESNECESSIDADE – CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DEMONSTRADA NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Não há que se falar em ilegitimidade da filha do segurado, que faleceu em acidente de trânsito, para receber a indenização do seguro obrigatório (DPVAT).
Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo à Seguradora
” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – AgInt 1034100-91.2019.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024 –
grifei
).

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ – ÓBITO DO AUTOR – (...) HERDEIROS - ÚNICOS BENEFICIÁRIOS – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS LEGAIS – DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos herdeiros do de cujus quando se apresentam como os únicos beneficiários mediante entrega dos documentos exigidos pela lei que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais, hipótese em que o pagamento aos credores putativos ocorreu de boa-fé. É direito, caso sobrevenha a notícia de outros herdeiros futuramente, postular a diferença do valor do seguro que lhes couber de quem os tenha obtido anteriormente” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 1006569-93.2020.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 25/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO POR MORTE DO COMPANHEIRO – PAGAMENTO INTEGRAL NA VIA ADMINISTRATIVA AOS DESCENDENTES DO DE CUJUS – ADIMPLEMENTO DE BOA-FÉ A CREDOR PUTATIVO (ART. 309 DO CÓDIGO CIVIL) – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA SÓ APÓS A INDENIZAÇÃO EFETUADA ADMINISTRATIVAMENTE – GARANTIA DO DIREITO DE INGRESSAR CONTRA OS BENEFICIADOS – SENTENÇA REFORMADA - REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Se quando formulou o pedido na via administrativa a autora não entregou os documentos comprobatórios da união estável, só reconhecida judicialmente após efetuado o pagamento do seguro DPVAT aos descendentes do de cujus,
ela deve ingressar pelo meio processual adequado para requerer dos herdeiros o ressarcimento que lhe entende devido
” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1019782-18.2022.8.11.0003 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 29/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023 –
grifei
).

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EVENTO MORTE – PAGAMENTO INTEGRAL DA COBERTURA SECURITÁRIA AOS HERDEIROS – SURGIMENTO DE NOVO BENEFICIÁRIO – DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA INEXISTENTE - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1004956-24.2021.8.11.0002 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

No mesmo sentido, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENEFICIÁRIOS. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. (...) 3.
A existência de mais herdeiros do beneficiário do DPVAT não afasta a legitimidade dos que figuram no polo ativo da demanda para pleitear indenização pela seguradora
,
cabendo àqueles que se sentirem prejudicados requer, por meio de ação própria, o que for de direito
(REsp n. 1.984.970/MT, Quarta Turma). 4. Agravo interno provido para se conhecer do agravo em recurso especial e não se conhecer do recurso especial” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.103.981/MT – Rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 14/11/2022, DJe de 2/12/2022 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DPVAT. INDENIZAÇÃO POR MORTE. PAGAMENTO A CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. (...) É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos pais de falecido quando se apresentam como únicos herdeiros mediante a entrega dos documentos exigidos pela lei, mesmo quando houver filhos que não foram incluídos no pagamento. Na hipótese dos autos, o pagamento aos credores putativos ocorreu de boa-fé e a exclusão da herdeira não decorreu de negligência ou imprudência da recorrida” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.443.349/SP – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 22/11/2016, DJe de 1/12/2016).

Conclui-se, portanto, que o MM. Juiz sentenciante tem razão ao extinguir o feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir na modalidade interesse-adequação.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024